Tribunal: TJDFT
Processo: 0006866-98.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0006866-98.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EUMANO SILVA RECORRIDO: EDITORA CONFIANCA LTDA., LEANDRO BOAVISTA FORTES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.037, §11, intime-se a Editora Confiança LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o pedido de distinção feito pela recorrente. Brasília, 17 de setembro de 2024 18:02:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador